Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012861-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE BRITO DE ALMEIDA - CPF: 140.422.821-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 11.059.197/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – MEDICAMENTO
– TRATAMENTO MÉDICO SEM RESPOSTA PELA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA MUNICIPAL
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1.

A saúde é direito de todos os cidadãos e dever do Estado é garanti-lo, com base no art. 6o, bem como no art. 196, da CF, que dispõem sobre as políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE - DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

CLASSE PROCESSUAL: APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO: 1012861-31.2019.8.11.0041

APELANTE: JOSE BRITO DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Relatório

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ BRITO DE ALMEIDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT (ID. 124532345)
que, revogou a tutela provisória de urgência e
julgou improcedente o pedido inicial com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico
–
NAT (ID. 124532342).

A sentença foi, assim, lançada:

“José Brito de Almeida ingressa com ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em apertada síntese, que é portador de câncer de próstata, sendo imprescindível o uso do fármaco Zytiga [Abiraterona] + Prednisona. Ao final, pede a condenação do réu no fornecimento do medicamento [id. 19002578].

A tutela provisória de urgência foi deferida [id. 19645835].

Citado, o réu apresenta contestação e discorre sobre a improcedência do pedido inicial [id. 19939366].

Em impugnação o autor reitera os termos da inicial [id. 26359249].

O Ministério Público, em seu parecer, discorre sobre a procedência da pretensão inicial [id. 30189441].

O processo foi saneado [id. 57475581].

Consta dos autos nota técnica elaborada pelo NatJus [id. 74448528], bem como manifestação da parte autora [id. 74735438], sendo que o réu nada manifestou [expediente – id. 12825543].

É o relatório. Decido.

- Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

- Mérito:

Conforme relatado, o autor sustenta que é portador de câncer de próstata, sendo imprescindível o uso do fármaco Zytiga [Abiraterona] + Prednisona.

Nesse caso, a nota técnica n. 32171 apresenta as seguintes conclusões:

Tecnologia: ACETATO DE ABIRATERONA.

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: O medicamento abiraterona não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2020 (15). O fornecimento de medicamentos oncológicos pelo SUS é realizado através de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC). A tabela de APAC não faz referência a medicamentos ou esquemas terapêuticos específicos, mas a situações tumorais e a indicações de tratamento, conforme codificado pelo Ministério da Saúde. No Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM dos SUS (SIGTAP; http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp) é possível ter acesso à codificação citada

Há evidências científicas? Não.

[id. 74448528]

Ao final, a
nota técnica delineia a ausência de evidências científicas e conclui desfavoravelmente ao pedido inicial
.

É possível afirmar, portanto, a ausência de evidências científicas do tratamento pleiteado e, como consequência, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Isso porque a legislação de regência do SUS adota, no que interessa ao presente caso, 2 (dois) parâmetros para o financiamento de tratamento, quais sejam, a existência de
evidências científicas
e a
avaliação econômica
. Esses parâmetros visam dar vazão aos postulados da
universalidade
e
integralidade
no atendimento do SUS.

Em relação ao primeiro parâmetro, a legislação adotou o modelo de
medicina baseada em evidências científicas.

Faria, Oliveira-Lima e Almeida-Filho
sustentam que esse modelo ‘
se aplica à utilização de pesquisas na tentativa de ampliar o conhecimento (
expertise
) médico e diminuir incertezas no processo clínico (diagnóstico/terapêutica/prognóstico), mediante permanente consulta às informações produzidas (e validadas) em pesquisas de epidemiologia clínica’
[1]

.

Esse modelo de medicina busca, conforme ressaltado pelos mencionados autores, a melhor evidência científica disponível, que se dá quando se realizam estudos randomizados controlados, baseados em estudos clínicos relevantes e metodologicamente adequados, com o fim de testar uma abordagem terapêutica; seu objetivo é minimizar a ‘intuição’ do profissional da saúde.

A medicina baseada em evidências científicas se fundamenta na análise sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento. A efetividade do medicamento se refere ao seu funcionamento em condições do mundo real, sendo que a eficácia trata do seu funcionamento em condições de mundo ideal. O medicamento é eficiente quando o tratamento é barato e acessível, sendo seguro quando possui características que tornam improvável a ocorrência de algum efeito indesejável
[2]
. A acurácia analisa o grau de acertabilidade do medicamento.

No caso, conforme demonstrado, inexiste evidência científica em relação ao tratamento médico pleiteado, de forma que o réu não pode ser obrigado ao seu financiamento.

- Dispositivo:

Posto isso:

[i] revogo a tutela provisória de urgência [id. 19645835];

[ii] julgo improcedente o pedido formulado na inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa [art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil]. Essa condenação fica suspensa por força da justiça gratuita.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito”

Inconformada com a sentença, a parte apelante pugna pela concessão
da medicação “
Zytiga® (Abiraterona) + Prednisona
”.

Sustenta que é portadora de “
Câncer de Próstata (CID 10 C61.0), em fase avançada, metastática, estádio IV
”
.

A parte apelada, intimada, apresentou as contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 124532351).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, manifestou-se
pelo conhecimento e
provimento do recurso de apelação
(ID. 132330666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATORA
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, por via do qual a parte apelante, qual seja,
José Brito de Almeida,
pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, c
omo previsto no
enunciado n.o 93, da
III
Jornada de Direito da Saúde.

É cediço, também, que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo n.o 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor, em seu artigo n.o 196, que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O artigo n.o 197, da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, não há dúvidas acerca da moléstia que acomete a parte apelante. Apesar do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT declarar
ausência de evidências científicas e concluir negativamente ao pedido inicial
há indicação do médico particular (ID. 124532180) para o uso dos medicamentos solicitados para o paciente, com urgência.

Conforme atesta o Dr. Eduardo Romero, CRM-MT 9463, Dr. Leonardo Andrade Pinheiro, CRM-MT 4202, Dr. Alessandro H. R. Campos, CRM-MT 9650, médicos de oncologia clínica e Dr. Carlos Eduardo Hellmeister Jr. CRM-MT 9937, médico cancerologista Cínico (ID. 124532180):

“
(...)
Paciente necessita da
liberação com urgência da medicação solicitada
devido ser paciente politratado, resistente a castração e com progressão da doença (...)
”
.

Com efeito, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos pelo SUS, como é o caso dos autos, o Tema 106, do STJ, fixou a seguinte tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018
”
.

Desse modo, preenchidos os requisitos e, diante do conjunto probatório constante dos autos, concluo que a parte apelante preenche os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo jus ao tratamento pleiteado.

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS –- APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – REQUISITOS PREENCHIDOS - DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO – TEMA 793/STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema no 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(III) existência de registro na ANVISA do medicamento.

De acordo com as regras de repartição de competências (procedimento de alta e média complexidade), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (TEMA 793/STF)

Presentes todos os requisitos, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
(N.U 1006148-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) [destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMRPIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INVEGA SUSTENA (PALIPERIDONA INJETÁVEL) - MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO COMPROVANDO QUE A UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA NÃO ALCANÇARIA O MESMO RESULTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se “o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”. (REsp 1650704/PE)(N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) [destaquei].

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – RETINOPATIA DIABÉTICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente(N.U 1011302-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021
).

Partindo
dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco à dignidade e à saúde da parte apelante, de rigor a determinação de fornecimento do tratamento de medicamentos “
Zytiga® (Abiraterona) + Prednisona
”
conforme recomendação médica anexa aos autos.

Como previsto no
enunciado n.o 93, da
III
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça
“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
.
”

Verifi
ca-se que, no caso analisado, ultrapassado o prazo previsto para consulta, o qual é de 180 (cento e oitenta) dias e o pedido realizado foi em 22.03.2019 (ID. 124532181).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
, para determinar o fornecimento do tratamento
medicamentos
“
Zytiga® (Abiraterona) + Prednisona
”

à parte autora, ora apelante, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo n.o
536, § 1o, do CPC e do Enunciado n.o 74, das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022